Tribunal: TJMT
Processo: 1042767-47.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042767-47.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAYCKON STEPHANNY GARCIA DE CAMPOS - CPF: 042.933.721-30 (EMBARGADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E REVISÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença que determinou a baixa definitiva da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). O embargante alega omissão no julgado quanto à consideração de negativações posteriores ao evento discutido nos autos e pede a redução do quantum indenizatório em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar a existência de negativações posteriores ao evento objeto da lide; e (ii) avaliar se o
quantum
indenizatório deve ser reduzido em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido é claro e completo ao analisar os fundamentos da decisão, enfrentando todas as questões relevantes trazidas aos autos e consignando que as negativações anteriores ao ajuizamento da ação haviam sido excluídas antes do evento discutido, sendo irrelevantes para afastar a ilicitude da inscrição indevida realizada pela embargante.

4.

Quanto à omissão alegada, o acórdão analisou expressamente a questão das negativações posteriores, concluindo que estas não afastam a gravidade da conduta ilícita da embargante nem a caracterização do dano moral, que é presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o acórdão enfrentou o tema, destacando que o valor foi arbitrado de forma adequada, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

6.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou promover seu rejulgamento, o que caracteriza o intento da parte embargante.

7.

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao julgado, o que não se verifica no caso concreto, onde o embargante se limita a reiterar argumentos já apreciados e afastados pela decisão recorrida.

8.

Não há demonstração de nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, sendo descabida a utilização dos embargos de declaração com caráter infringente na ausência de omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão que autoriza o acolhimento de embargos de declaração consiste na ausência de manifestação expressa sobre fundamento relevante capaz de alterar a conclusão do julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2.

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é caracterizado como in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

3.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1o, I a VI, e 1.022, I a III; Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016.

2.

STJ, EDcl no AgRg no CC no 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, contra a acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao apelo do embargante para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos, ara determinar a baixa definitiva dos apontamentos restritivos e ao pagamento de indenização, por danos morais, ante a inclusão indevida, no valor de R$9.000,00 (nove mil reais).

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, alegando, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar a existência de negativações posteriores ao evento discutido nos autos e que o
quantum
indenizatório arbitrado deveria ser reduzido em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

As contrarrazões foram apresentadas, pelo não acolhimento dos embargos, id. 248191150.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – VERIFICADA – PLEITO DE DANO MORAL - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES E CONCOMITANTES - AUSÊNCIA DE DANO À MORAL DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não cabe indenização por dano moral em caso de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, se já houver uma inscrição legítima anterior, sendo garantido apenas o direito ao cancelamento. Conforme disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar a existência de negativações posteriores ao evento discutido nos autos e que o quantum indenizatório arbitrado deveria ser reduzido em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contudo, ao analisar os fundamentos da decisão embargada, não se verifica qualquer vício que justifique o acolhimento do recurso.

No caso em apreço, a pretensão da embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais. O acórdão foi claro e completo ao expor os fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso de apelação, analisando, de forma detalhada, todas as questões relevantes trazidas aos autos.

O embargante insiste em rediscutir questões já apreciadas por esta Câmara, eis que consoante consignado no acórdão,
a empresa recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, mesmo porque não trouxe aos autos nenhum documento que comprove a dívida e, em que pese a recorrente aduza que preexistia inscrição da parte autora no cadastro de inadimplentes, situação que afastaria o dano moral, contata-se, pelo próprio documento anexado pela apelante, id. 234859661, que as referidas anotações foram excluídas em 17/09/2019 e 17/11/2022, portanto, antes do ajuizamento da presente ação.

Assim, quanto à alegação de omissão referente às negativações posteriores, o julgado expressamente consignou que tais anotações não têm o condão de afastar a ilicitude da inscrição indevida realizada pela embargante, tampouco de influenciar na gravidade do ato praticado. Restou demonstrado nos autos que as inscrições anteriores haviam sido excluídas antes do ajuizamento da ação, reforçando a conduta ilícita da embargante.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o acórdão igualmente enfrentou a matéria, destacando que o valor fixado foi devidamente arbitrado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

Ressalte-se que o dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é caracterizado como
in re ipsa
, prescindindo de prova concreta, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta-se, outrossim, que a contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis no seu teor, o que não se verifica no presente caso. Ademais, o embargante não traz elementos novos capazes de demonstrar qualquer dos vícios previstos em lei, limitando-se a reiterar seu inconformismo com o resultado da decisão.

Nesse sentido, extrai-se do acórdão que a questão foi amplamente debatida e decidida de acordo com o previsto na legislação e jurisprudência.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024